Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-91.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000630-91.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDSON ANTONIO RIBEIRO - CPF: 270.193.061-87 (EMBARGADO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), FRANCISCA ADALGISA RIBEIRO - CPF: 013.488.701-84 (EMBARGADO), VILDA NUNES MARIANO (EMBARGANTE), APARECIDO BRAZ MARIANO (EMBARGANTE), FRANCISCA NUNES WOLF - CPF: 009.259.869-25 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ELIZEU WOLF - CPF: 301.607.589-04 (EMBARGANTE), MARTA NUNES DA SILVA - CPF: 041.415.159-30 (EMBARGANTE), ADENI NUNES DA SILVA DE SOUZA (EMBARGANTE), DELAIR APARECIDO DE SOUZA (EMBARGANTE), SEBASTIANA NUNES FERREIRA - CPF: 018.904.559-03 (EMBARGANTE), FRANCISCO DOS REIS FERREIRA - CPF: 774.627.009-30 (EMBARGANTE), ELENICE NUNES DA SILVA CALIXTO - CPF: 178.814.488-06 (EMBARGANTE), CLAUDINEI CALIXTO - CPF: 562.315.209-00 (EMBARGANTE), MARIA GENECI SILVA DA FONSECA - CPF: 293.361.618-14 (EMBARGANTE), JOSE JERONIMO DA FONSECA - CPF: 210.340.708-35 (EMBARGANTE), NILDA NUNES BORGES - CPF: 260.355.728-98 (EMBARGANTE), VALQUIRIA NUNES BORGES - CPF: 304.302.658-67 (EMBARGANTE), HELENA NUNES BORGES - CPF: 291.601.368-71 (EMBARGANTE), TIMOTEO NUNES BORGES (EMBARGANTE), JUANICE NUNES BORGES (EMBARGANTE), VILDA NUNES MARIANO - CPF: 004.756.279-03 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES RELATIVAS A EXISTÊNCIA OU NÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELOS RECORRIDOS CONFORME ARTIGO 1o § 1o E 2o DA LEI 7.433/85 – SITUAÇÃO DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA - BOA FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE UMA VEZ QUE QUANDO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL NÃO HAVIA QUALQUER ANOTAÇÃO REFERENTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL E ADEMAIS, O PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NÃO SE REPORTAVA A MATRÍCULA DO IMÓVEL – BEM ADQUIRIDO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE ÔNUS – BOA FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE RECONHECIDA E MANTIDA - OMISSÃO INOCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração concernente a apresentação de certidões quando da aquisição do imóvel pelos ora Embargados foi objeto de apreciação e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recurso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000630-91-2019

EMBARGANTES: APARECIDO MARIANO BRAZ E OUTRO

EMBARGADOS: EDSON ANTONIO RIBEIRO E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Aparecido Mariano Braz e Outros
, em face do acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargantes para reconhecer que os Embargados adquiriram o imóvel, objeto de discussão nos Autos quando estava livre e desembaraçado de ônus
, já que quando da transação, não havia ocorrido averbação de eventual pendência judicial sobre o mesmo, sendo reconhecida a boa fé dos terceiros adquirentes.

Nas razões recursais os Embargantes sustentam existência de omissão no acórdão, uma vez que não houve manifestação quanto a necessidade de os Recorridos apresentarem
certidões relativas à existência, ou não, de processos judiciais em curso no momento da celebração do negócio.

Verberam
o inciso V do artigo 792 do Código de Processo Civil não foi abordado no acórdão recorrido , ocorrendo ainda,
omissão sobre a imposição da legislação aplicável no que se refere a obrigatoriedade da apresentação das mencionadas certidões no momento do registro imobiliário

que não excepciona nenhuma hipótese legal

do artigo 1o, § 1o e 2o, da Lei 7433/85.

Assinalam que o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial - CNGCE. COGE do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e impõe no artigo 329, IV e V, a obrigação de apresentação das certidões.

Afirmam a necessidade de a abordagem clara e direta sobre a obrigatoriedade de apresentação das certidões exigidas legalmente é relevante para o justo deslinde desse processo
aduzindo, ainda, que apesar de a matrícula do imóvel adquirido pelos Embargados ter sido unificada, referida unificação é oriunda da matrícula de imóvel que envolvia

questionamento jurídico sobre o bem. Pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração para que seja modificado o acórdão recorrido sanando as omissões que suscitam na peça recursal.

Nas
contrarrazões
os Embargados afirmam que
os Embargantes suscitaram o artigo 1o, §1o e §2o da Lei 7.433/85, aduzindo a obrigatoriedade do parágrafo 2o §, porém,

sem atenção aos fatos, e sem a observância da obrigatoriedade dos artigos 167 e 172 da Lei 6.015/73.

Argumentam que o acórdão foi prolatado em conformidade com a realidade fática
constante dos Autos, bem como aos artigos 167 e 172 da Lei 6.015/73,
acrescentando que somente depois de três anos que os Embargados haviam

adquirido e registrado o imóvel

é que ocorreu a averbação referente a existência de processo judicial sobre referido imóvel
.

Sustentam que mesmo reconhecida a boa fé dos Embargados quanto a aquisição do imóvel, visto que seus direitos são resguardados pela lei de Registros Públicos os Embargantes buscam induzir o Juízo a erro e insistem em aduzir por meio da utilização do § 2o do artigo 1o da lei 7433/85, que se os Embargados

tivessem solicitado certidão cível, teriam a possibilidade de visualizar que nos autos do processo principal, a matrícula do imóvel que compraram estaria comprometida.

Verberam a impossibilidade de constatação do imóvel negociado (matrícula 15690) na ação principal à época da venda, aduzindo que na impugnação à contestação, bem como nas contrarrazões de apelação, os apelados (ora embargados nestes aclaratórios) demonstraram as impossibilidades de constatação do imóvel negociado (matrícula 15690) na ação principal no0002039-64.2003.8.11.0007 à época da venda
,
acrescentando que somente em 19/01/2019, foi proferida decisão nos autos dos presentes Embargos no 0000630-91.2019.8.11.0007, no sentido de buscar informações, para se entender qual o liame da matrí
cula 15690, com os autos da ação no0002039-64.2003.8.11.0007
.

Afirmam que os Embargantes não cumpriram com a obrigação imposta pelos artigos 167 e 172 da lei de Registros Públicos
e pretendem exigir a aplicabilidade do parágrafo 2o da Lei 7.433/85 já revogado e ineficaz,

contrariando os fatos ocorridos no processo.
Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustentam existência de omissão no acórdão, afirmando que
não houve manifestação acerca do artigo 1o, §s. 1o e 2o, da Lei 7433/85, concernente

a necessidade
de os Recorridos apresentarem
certidões relativas à existência, ou não, de processos judiciais em curso no momento da celebração do negócio
, asseverando que há necessidade de abordagem clara e direta sobre a obrigatoriedade de apresentação das certidões exigidas legalmente

visto que

é relevante

para o deslinde desse processo.

Apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes não lhes assiste razão, valendo ressaltar que as teses sustentadas foram analisadas, inclusive,
encontra-se fundamentado de forma clara no acórdão
que embora os Apelantes/Embargantes alegaram que
quando da aquisição do referido imóvel objeto da matrícula 15.690 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, os Recorridos
não apresentaram certidões negativas de ações judiciais nas Esferas Estadual, Federal e Trabalhista, de forma que não adotando referida cautela deve ser presumida a má fé dos Recorridos, no entanto a aquisição ocorreu
em 18/01/2005 por meio de contrato de compra e venda firmado com Jaobá José Nunes e sua esposa senhora Anice de Moraes Nunes,

e

somente em

09/03/
2005, efetivando o Registro em
09/03/
2005 e somente em
02/04/
2008,
foi determinada a anotação de inalienabilidade do referido imóvel em razão da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no No0002039- 64.2003.8.11.000.

Dessa forma apesar do dispositivo legal invocado pelos Embargantes
1o, § 1o e 2o, da Lei 7433/85 aduzindo a necessidade de apresentação de certidões relativas à existência, ou não, de processos judiciais em curso no momento da celebração do negócio
o fato é que não havia

qualquer anotação referente a eventual pendência sobre o imóvel quanto ao processo
No 0002039- 64.2003.8.11.000.

Ademais, no pertinente
as alegações dos

Embargantes de que os Recorridos
deixaram de se acautelar mediante apresentação de certidões negativas Estadual, Municipal e Federal, bem como diligenciar para verificar eventuais ações judiciais em relação ao questionado imóvel
, já
que a demanda n. 0002039- 64.2003.8.11.000 foi ajuizada em 2003
, anoto que
tanto na sentença de origem quanto no acórdão restou decidido que tais argumentos não prosperam
anotando expressamente que:

“conforme as informações trazidas pelo CRI de Alta Floresta, a matrícula acima é resultado das matrículas no 4.688 e 4.358, as quais foram unificadas e geraram a matrícula no 15.688, da qual fora desmembrada, originando a matrícula no 15.690, vendida aos embargantes”.
Dessa forma, tenho que eventual pesquisa acerca de ação judicial não teria eficácia, já que não havia menção da matrícula em questão naquela demanda”.

Diante do quadro retratado nos Autos embora tenham sustentado a obrigatoriedade de apresentação das certidões na forma do artigo
1o, §1o e §2o da Lei 7.433/85, uma vez que referido dispositivo legal
trata da lavratura de atos notariais e registro de imóveis,

constando a documentação a ser apresentada para a lavratura de atos notariais, incluindo a comprovação do pagamento do imposto de transmissão inter vivos e certidões fiscais e de ônus reais
,
porém, no caso em análise pelas razões já elencadas eventual pesquisa sobre existência de ação judicial sobre o imóvel em questão em nada adiantaria visto que naquele feito não havia qualquer menção à matrícula do imóvel em adquirido pelos Embargados
.

Com efeito,
referido ponto encontra-se devidamente analisado e decidido
, não havendo falar em omissão e para que não haja dúvidas transcrevo a decisão senão vejamos:

“
Conforme ressai dos Autos trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro ajuizados pelos Apelados, determinando
o cancelamento da cláusula de inalienabilidade, do bem imóvel inscrito na matrícula 15.690 do CRI de Alta Floresta/MT
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou os Embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Inicialmente, registro que os Embargados/Apelantes pleitearam os benefícios da justiça gratuita na ação principal,
tendo ocorrido seu deferimento tácito,
haja vista que o como o Juízo, na época, não analisou referido pedido o Feito principal ( Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico) n. 0002039-64.2003.8.11.0007, tramitou sob o pálio do referido benefício, conforme se comprova por meios dos documentos juntados aos Autos ID 264363755, dessa forma, figuram como beneficiários da justiça gratuita.

Outrossim, os Apelantes ingressaram com Apelação Cível inconformados com a sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro ajuizados pelos Apelados, tendo o Juízo reconhecido a boa fé destes, determinado o cancelamento da cláusula de inalienabilidade do imóvel objeto da matrícula 15.690 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT.

Os Apelantes afirmam que os Embargados/Apelados quando da aquisição do referido imóvel objeto da matrícula 15.690 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, não apresentaram certidões negativas de ações judiciais nas Esferas Estadual, Federal e Trabalhista, de forma que não adotando referida cautela deve ser presumida a má fé dos Recorridos.

Anoto que da análise detida do processo constata-se que os Embargantes/Apelados adquiriram o imóvel descrito nos Autos em 18/01/2005 por meio de contrato de compra e venda firmado com Jaobá José Nunes e sua esposa senhora Anice de Moraes Nunes, sendo que em
09/03/
2005
ocorreu o registro do referido imóvel em nome dos mesmos
, ou seja, adquiriram, portanto, a propriedade do imóvel nesta data.

Ocorre que somente
em 02/04/
2008,
foi determinada a anotação de inalienabilidade do referido imóvel em razão da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no No0002039- 64.2003.8.11.0007, em que os Embargados figuram como Autores
, embora referida demanda tenha sido ajuizada desde o ano de 2003.

Neste contexto, resta evidente que quando os Embargantes/Apelados adquiriram a propriedade do referido imóvel,
não existia anotação acerca de inalienabilidade ou mesmo acerca do ajuizamento da Ação no 0002039- 64.2003.8.11.000, portanto, adquiriram o imóvel que na época se encontrava livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou impedimento
.

Com efeito, a averbação da cláusula de inalienabilidade do imóvel referente a matrícula no 15.690 foi inscrita somente em 02/08/2008,
ou seja, 03 (três) anos da aquisição do imóvel pelos Embargantes/Apelados
que ocorreu em 09/03/2005, portanto,
os Apelados adquiriram o imóvel muito tempo antes da referida averbação/anotação de inalienabilidade
.

No mais, quanto as alegações dos Embargados/Apelantes de que os Embargantes deixaram de se acautelar mediante apresentação de certidões negativas Estadual, Municipal e Federal, bem como diligenciar para verificar eventuais ações judiciais em relação ao questionado imóvel, já que a demanda n. 0002039- 64.2003.8.11.000 foi ajuizada em 2003, não prospera.

Como bem registra a sentença recorrida “conforme as informações trazidas pelo CRI de Alta Floresta, a matrícula acima é resultado das matrículas no 4.688 e 4.358, as quais foram unificadas e geraram a matrícula no 15.688, da qual fora desmembrada, originando a matrícula no 15.690, vendida aos embargantes”. Dessa forma, tenho que eventual pesquisa acerca de ação judicial não teria eficácia, já que não havia menção da matrícula em questão naquela demanda.

Diante desse quadro, embora a aquisição do imóvel tenha ocorrido depois do ajuizamento da Ação n. 0002039- 64.2003.8.11.000,
não há como se presumir a má fé dos Embargantes,
já que
não está comprovada situação que possa ensejar reconhecimento de fraude, uma vez que
quando da aquisição não havia qualquer restrição à aquisição do imóvel tendo os Embargantes adquirido imóvel livre e desembaraçado não havendo falar em presunção de má fé na forma aventada pelos Apelantes.

Acerca da questão dispõe o artigo 792, I, do CPC o seguinte:

Art. 792 “A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou
com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;
(...)”

Anoto os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
. IMÓVEL. PERMUTA. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE - TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA FÉ - POSSE DOS IMÓVEIS COMPROVADA. Os imóveis penhorados no processo de execução foram objeto de permuta quando ainda não anotada a cláusula de inalienabilidade. Nesse caso, prevalece o direito de propriedade do terceiro adquirente de boa fé, que não tinha conhecimento do gravame à época da permuta, inexistindo, assim, qualquer entrave na transação realizada. A prova da posse do permutante veio demonstrada por documentos e corroborada por testemunhas. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70048592950, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 31-05-2012)
.

Dessa forma, considerando que na época da aquisição do imóvel pelos Embargantes/Apelados não havia qualquer anotação ou impedimento seja acerca da existência da Ação n. 0002039- 64.2003.8.11.000 ou acerca da inalienabilidade do imóvel, mesmo porque
referida anotação de inalienabilidade ocorreu somente depois de 03 (três) anos
da compra realizada
referida situação implica reconhecer que deve prevalecer a boa fé dos Embargantes de modo que deve ser mantido o cancelamento da referida cláusula conforme determinado pelo Juízo, cuja sentença não merece modificação.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível’.

No contexto
pesar dos argumentos sustentados, a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a matéria questionada considerando o bojo do conjunto probatório, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

dos Embargantes é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades e eventual erro material ocorrente o que não se verifica no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de declaração

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025